Tribunal: STJ
Processo: 1000630-50.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1536332 - SP (2019/0195086-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) -
DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECUSA DA CORTE LOCAL
EM APRECIÁ-LO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. A recusa do Tribunal local em apreciar pedido subsidiário por
entendê-lo descabido na via processual eleita pela recorrente não se confunde
com mera omissão passível de ser sanada com a oposição de embargos de
declaração.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48394328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a4639970-ed03-4c65-b3ab-4067fc84ce29

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a4639970-ed03-4c65-b3ab-4067fc84ce29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1536332 - SP (2019/0195086-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) -
DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECUSA DA CORTE LOCAL
EM APRECIÁ-LO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. A recusa do Tribunal local em apreciar pedido subsidiário por
entendê-lo descabido na via processual eleita pela recorrente não se confunde
com mera omissão passível de ser sanada com a oposição de embargos de
declaração.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MOTUL BRASIL
LUBRIFICANTES LTDA. contra a decisão singular da lavra deste Relator (fls. 689-
691), que, conhecendo do recurso de agravo, não conheceu do recurso especial por ela
interposto em lide na qual contende com a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na decisão ora agravada, concluiu-se:
por
(i)
não restar configurada, no caso
, apontada nas
em apreço, a violação dos arts. 326 e 1.022 do Código de Processo Civil
razões do especial; e
por incidirem, no tocante às demais alegações recursais -
(ii) relativas ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela recorrente
Documento eletrônico VDA48113751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 99f5b512-98de-4110-9c1b-345d4f3af53b

(industrialização por encomenda de lubrificantes) nos requisitos normativos exigidos
pelo Decreto n. 62.674/2017, do Estado de São Paulo - os óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e 280 do STF.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 537-547), a parte ora agravante insiste na
afirmação de que "ao assentar que o subsidiário não seria revestido de ato concreto
supostamente ilegal, o acórdão recorrido incidiu em omissão a respeito dos contornos da
lide, por desconsiderar que o caso é originário de mandado de segurança impetrado de
forma preventiva" (fl. 541).
Esclarece, nesse particular, que "o interesse processual que legitimou a
impetração do Mandado de Segurança em caráter preventivo está fundado no justo receio
de que venha a ocorrer um ato da autoridade coatora, de exigência de estorno dos
créditos de ICMS na forma como definida pelo Decreto Estadual/SP no 62.398/16" (fl.
542), reafirmando que, por isso, "não era necessário que o tema tivesse sido suscitado na
consulta fiscal previamente formulada, ao contrário do que assentado pelo acórdão
recorrido" (fl. 542).
Reitera, assim, que "configurada está a violação aos artigos 326 e 1.022,
inciso II, do CPC/15, na medida em que a Corte de origem desconsiderou a espécie do
writ e a sua natureza, limitando-se a afirmar que não há ato coator, o que obstou o
julgamento do pedido subsidiário, questão esta que, se acolhida, poderia levar o
julgamento a um resultado diverso do proclamado" (fl. 545).
Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, pelo
conhecimento e provimento de seu recurso especial, de modo a ser anulado o acórdão
recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte estadual para novo julgamento dos
embargos de declaração ali opostos.
Regularmente intimada, a Fazenda do Estado de São Paulo, ora
agravada, deixou transcorrer em branco o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso de agravo (e-STJ fl. 554).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na hipótese vertente, cuidou-se de agravo interposto por MOTUL BRASIL
LUBRIFICANTES LTDA. contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial. No apelo
nobre em questão, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da
a
Constituição Federal, insurgiu-se a então recorrente, ora agravante, contra o acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento
de apelação, que restou assim ementado (fls. 330-335):

Documento eletrônico VDA48113751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 99f5b512-98de-4110-9c1b-345d4f3af53b

APELAÇÃO - Mandado de segurança - Pretensão à obtenção da aplicação
do diferimento de ICMS incidente na importação de óleos e lubrificantes derivados
do petróleo - Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito
Afastamento - Possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo
contra resposta negativa a consulta tributária - Possibilidade de julgamento do
mérito por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme artigo 1.013, §3o, I, do CPC -
Inexistência de ofensa a direito liquido e certo, contudo - Benefício fiscal destinado
aos fabricantes de óleo lubrificante derivado de petróleo - Impetrante que não
demonstrou se enquadrar às exigências previstas no Decreto Estadual no 62.674/2017
- Decisão administrativa bem fundamentada - Conceito de fabricação que não pode
– Não
ser entendido como sinônimo de industrialização – Segurança denegada
provimento do recurso.

Por vislumbrar a existência de omissão no referido aresto, a ora agravante
opôs embargos de declaração, objetivando obter da Corte de origem manifestação
expressa a respeito de pedido subsidiário que teria formulado na inicial do mandado de
segurança que dera origem aos autos.
O Tribunal
, em acórdão unânime de sua 6a Câmara de Direito Público,
a quo
acolheu os embargos opostos, sem emprestar-lhes, todavia, efeito modificativo (fls. 351-
354). Eis a ementado deste julgado (fl. 352 - sem grifos no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Existência de omissão - Pedido
subsidiário não apreciado - Inadmissibilidade de sentença normativa - Mandado de
segurança cujo objeto foi a resposta negativa a consulta tributária - Pedido
subsidiário que não constou daquela consulta - Ordem que não pode ser concedida
- Omissão sanada - Acolhimento dos
em relação a eventos futuros e incertos
embargos, mas sem efeito modificativo.

Nas razões do recurso especial, a ora agravante apontou violação dos
seguintes dispositivos legais:
arts. 326 e 1.022 do CPC - por vício de omissão, haja
(i)
vista a ausência de análise do pedido subsidiário formulado, mesmo após a oposição
dos embargos de declaração;
art. 110 do CTN - tendo em vista o direito ao
(ii)
diferimento do ICMS na importação dos produtos; e
art. 3o, inciso II, da Lei
(iii)
Complementar n. 87/1996 - ante a impossibilidade de exigência do estorno do crédito de
ICMS na revenda interestadual.
Nesse cenário, resulta evidente que, apesar de todo o esforço argumentativo
expendido pela ora agravante (fls. 537-547), sua pretensão recursal não se fazia mesmo
, devendo ser mantida íntegra, por isso, a decisão monocrática
merecedora de acolhida
objeto do presente agravo, que bem concluiu pelo não conhecimento do recurso especial
de fls. 357-392.
Na caso, restou decidido que
não ficou
(i)
configurada a apontada a violação
e
, quanto às demais
dos arts. 326 e 1.022 do Código de Processo Civil,
(ii) incidem
alegações recursais - relativas ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela
Documento eletrônico VDA48113751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 99f5b512-98de-4110-9c1b-345d4f3af53b

recorrente (industrialização por encomenda de lubrificantes) nos requisitos normativos
exigidos pelo Decreto n. 62.674/2017, do Estado de São Paulo - os óbices das Súmulas
.
n. 7 do STJ e n. 280 do STF
Oportuno anotar, que a parte ora agravante não se insurgiu, especificamente,
em relação à impossibilidade de conhecimento do apelo nobre, no tocante às alegações
de ofensa aos arts. 3o, inciso II, da Lei Complementar n. 87/1996, e 110 do CTN, em
virtude da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF. Por tal razão, as matérias
relacionadas aos referidos dispositivos legais se encontram preclusas (EREsp n.
1.424.404/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Quanto à insistência na alegação de que malferidos, pela Corte local, os
arts. 326 e 1.022 do CPC, impõe-se repisar que não prospera a irresignação.
Isso porque, pelo que se pode extrair com certa facilidade da simples leitura
da fundamentação aposta no voto condutor do acórdão que fora prolatado na origem
quando do julgamento dos embargos de declaração (fls. 351-354), a Corte de origem não
deixou de examinar o pedido subsidiário feito pela recorrente (na inicial da ação
mandamental que dera origem aos autos) por simples omissão, mas, em verdade, por
concluir que o referido pedido nem sequer teria sido objeto da consulta endereçada à
autoridade apontada como coatora e que, portanto, não revelaria a existência de ato ilegal
.
a ser impugnado pela via do mandado de segurança
Confira-se o que efetivamente restou consignado no referido aresto (fls. 352-
354 - sem grifos no original):

A omissão apontada realmente ocorreu e deve ser sanada.
No presente caso, de fato, não houve expressa manifestação quanto ao
pedido subsidiário da embargante, relativo ao seu eventual direito de não realizar o
estorno de créditos de ICMS por ocasião da saída interestadual de lubrificante
derivado de petróleo.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o mandado de segurança tem por escopo
a repressão ou a prevenção de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, de modo
que ele é voltado a extinguir ato ilegal certo e determinado, e não à possibilidade de
requerer judicialmente a disciplina de eventos futuros e incertos.
Pois bem. No presente caso, ainda vale lembrar que a r. sentença de
primeiro grau extinguiu o processo por considerar que a pretensão do impetrante
tinha caráter normativo, mas foi dado provimento ao seu recurso para reconhecer a
viabilidade da impetração, uma vez que o ato tido por coator foi bem identificado,
qual seja, a resposta negativa da autoridade tributária à sua consulta.
Contudo, tal consulta, que foi objeto da impetração, limitou-se aos
seguintes pontos:
5. Assim exposto, indaga:
5.1. Se está correto seu entendimento de que é considerada
fabricante, considerando utilizar-se da disciplina prevista no artigo 402
do RICMS/2000 (industrialização por conta de terceiro);
Documento eletrônico VDA48113751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 99f5b512-98de-4110-9c1b-345d4f3af53b

5.2. Se está correto seu entendimento de que às suas operações
é aplicação a suspensão do ICMS-importação, conforme previsto no
artigo 411-C do RICMS/2000.
Portanto, uma vez que a pretensão subsidiária de não realizar o estorno de
créditos de ICMS não constou da referida consulta, não há, neste ponto, ato concreto
supostamente ilegal ou coator a ser impugnado, o que torna inviável a concessão da
segurança para este fim, por caracterizar hipótese de sentença normativa, o que não
.
é admitido pelo ordenamento jurídico
Assim sendo, os embargos merecem ser acolhidos, para o fim de sanar o
vício do v. acórdão, mas sem gerar qualquer efeito modificativo.

Desse modo, resulta inconteste que o acórdão recorrido não possui a
omissão suscitada pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre
a quo
adotando argumentação concreta e
todos os aspectos importantes ao deslinde do feito,
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "a omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
), não se podendo, por isso, confundir a recusa fundamentada do
9/10/2024
Tribunal local em apreciar pedido subsidiário por entendê-lo descabido na via processual
eleita pela parte ora recorrente com mera omissão a ser sanada por meio de embargos de
declaração.
O acórdão recorrido apresentou, portanto, fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
O que se denota, em verdade, é o mero
de se fundamentar as decisões judiciais.
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, razão pela qual não há falar, na espécie, em ofensa aos arts. 326 e 1.022 do
CPC.
Desse modo, não tendo a agravante apresentado nenhum argumento capaz de
infirmar as conclusões da decisão monocrática ora hostilizada, esta deve ser mantida
hígida por seus próprios e suficientes fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:22
Código de Controle do Documento: 99f5b512-98de-4110-9c1b-345d4f3af53b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.536.332 / SP
Número Registro: 2019/0195086-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006305020188260053
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
Documento eletrônico VDA48337851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: 54d6f6e4-468b-4980-a912-aa8fdfc24c6d

FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CRISTINA LIVORATTI OLIVA GARBELINI - SP105421
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: 54d6f6e4-468b-4980-a912-aa8fdfc24c6d